Tribunal: CARF
Processo: 14041.001263/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento, independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001263/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL. SÚMULA CARF N° 27.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a atribuição legal de
fiscalizar e de constituir o crédito tributário pelo lançamento,
independentemente do domicílio fiscal ou da localização dos estabelecimentos
do contribuinte.
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA
CARF N° 171. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em
sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de
defesa do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa
destes, respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição
indireta, incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as
inconsistências existentes no procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da
manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos
comprobatórios, cabe ao sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001263/2008-20
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

alegados pela acusação fiscal, mediante argumentos precisos e convergente,
apoiados igualmente em linguagem de provas, sob pena da manutenção do
lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.622/2010, às e-fls. 628/638, que
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições descontadas da
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhidas e nem
declaradas em GFIP, em relação ao período de 01/2004 a 12/2004, conforme Relatório Fiscal, às
e-fls. 21/27, consubstanciados no DEBCAD n° 37.158.077-3.
Esclarece a fiscalização que todos os valores foram relacionados através da folha
de pagamento e da contabilidade, fornecidos em arquivos digitais, confrontados com os dados
das GFIP entregues e das GPS existentes. nos sistemas. Estando os fatos geradores detalhados
nos ANEXOS IV, V, VI, VII.
E, para facilitar a conferência das bases de cálculo, foi também criado um anexo
com as rubricas da folha que possuem incidência de contribuição previdenciária (ANEXO IX:
Tabela de incidência).
Os valores apurados incidiram sobre as seguintes rubricas:
- remuneração de segurados em geral – 7,65%, 8,65%, 9% ou 11%, conforme
faixa salarial, e considerando o teto;
- remuneração de contribuintes individuais – 11% a titulo de contribuição
descontada do CI pela empresa, considerando o teto.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

Reitera que os valores apurados são os não declarados em GFIP, sendo criados os
seguintes levantamentos:
- NCE — refere-se aos valores descontados da remuneração dos segurados
empregados, não recolhidos e não declarados em GFIP (em tese, apropriação indébita),
detalhado no ANEXO IV.
- NCI — refere-se aos valores descontados da remuneração dos segurados
contribuintes individuais, não recolhidos e não declarados em GFIP (em tese, apropriação
indébita), detalhado no ANEXO V.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo da base de calculo os valores em
duplicidade, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 584/625, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- incompetência do servidor que efetuou o lançamento, pois o seu ingresso, posse e
exercício no cargo público de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil não se deu na
forma estatuída pelo art. 8 ° da Lei n° 8.112/90, sendo nulo o procedimento fiscal;
- imprestabilidade jurídica do MPF ou mesmo, com relação a alguns processos, sua
inexistência, o que acarreta nulidade do feito .fiscal. No entanto, alega que;
estando vencido o prazo de validade do MPF, o mesmo foi renovado em nome do
mesmo agente autuante, bem como, tendo sido exarado em 29/05/2008, foi prorrogado
em 25/11/2008, após 174 dias, discrepando - da norma instituidora que determinou o
prazo de .validade até 120,— dias;
- não consentaneidade da capitulação legal com os fatos de ritos, capitulação genérica,
constando haver capitulação no artigo 33, parágrafos 3 e 6 da Lei 8.212/91, a qual não
se relacionada com o lançamento efetuado;
- precariedade da instrução processual, não existindo normas legais que . permitem o
uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir tributo.
DO MÉRITO
- ter ocorrido a abusiva inclusão de valores sobre os quais não incidem contribuição
previdenciária, pois, quando devidos, foram devidamente declarados pela impugnante;
-nos termos que constam no item 31 do relatório fiscal, a impugnante não teria
declarado os valores pagos a despachantes e por xerox, em maio, junho, julho e agosto
de 2004, imputando a cobrança dos valores de R$: 5,50, 27,50, 162,00 e R$ 72,00; no
entanto,. alega que tais valores não têm obrigatoriedade de serem declarados em GFIP;
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
INCOMPETÊNCIA AUDITOR

Alega a contribuinte que a autoridade lançadora não detinha competência para
efetuar o lançamento.
Pois bem, a alegação de incompetência do Servidor autuante denota-se
equivocada, já que a competência fiscal exercida tem guarida na legislação fiscal discriminada
no Relatório Fundamentos Legais do Débito- FLD, de fls. 20/22, relativa às várias competências
abrangidas nesta autuação. Destaca-se que, para as competências posteriores a 02/05/2007, a
competência fiscal é praticada com amparo na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, que extinguiu a
Secretaria da Receita Previdenciária, órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social,
responsável pela arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias. Esta Lei entrou
em vigor no dia 02/05/2007, e, a partir desta data, as contribuições previdenciárias passaram a
ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, com a vigência da nova Lei, os cargos e atividades foram
centralizadas para a Receita Federal do Brasil.
Ademais, a lei não estabelece qualquer restrição para o exercício das atribuições
de fiscalizar ou de constituir o crédito tributário (ou mesmo de realizar julgamento
administrativo) das Autoridades Fiscais e Aduaneiras.
Portanto, para atividade de lançamento de crédito tributário, o Auditor- Fiscal não
está limitado a uma determinada região do território nacional, a uma determinada matéria ou a
determinados contribuintes. Ele é competente para efetuar lançamento de crédito tributário
contra qualquer contribuinte em todo o território nacional, de qualquer tributo administrado pela
RFB.
Assim, o Auditor Fiscal lotado em qualquer Unidade da Receita Federal do Brasil
detém competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário em relação a qualquer
contribuinte domiciliado na esfera de jurisdição da União.
A divisão das competências das Unidades da RFB é de caráter meramente
administrativo, ou, noutros termos, é medida que se impõe em face da necessidade de
organização interna, racionalização de tarefas etc.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 27,
que assim dispõe:
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.

DO MPF – NULIDADE

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ser o MPF imprestável.
Causa estranheza tal afirmação, visto que, conforme consta dos autos, o MPF foi
prorrogado até 25 de novembro de 2008 e depois, até 24 de janeiro de 2009, e não em
25/11/2008, como alega a autuada. Desse modo, há MPF válido que alberga todo o período da
ação fiscal, bem como todas as autuações efetuadas, não havendo que se falar em novo MPF
emitido durante a ação fiscal praticada, nem em afronta ao parágrafo único do art. 14 da Portaria
n ° 11.371/07.
Não sendo o bastante, quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste
Relator, a posição predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal
MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim,
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o
lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas
decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo MPF o
auditor está autorizado a dar inicio ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste não
invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e,detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.

MOTIVAÇÃO – CAPITULAÇÃO LEGAL GENÉRICA
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

Por derradeiro no que diz respeito as preliminares, a contribuinte alega não haver
consentaneidade da capitulação legal com os fatos descritos, bem como ser genérica.
Sem razão a recorrente!
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
No que concerne à alegação de haver precariedade da instrução processual não
existindo normas legais que permitem o uso de arquivos digitais, meio virtual, para exigir
tributo, tem-se que as intimações feitas através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, às fls. 38/40, para apresentação dos documentos em meio magnético,
(Mídia Digital) é consubstanciada, entre outras, na Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação
dada pela MP 2.158-35, de 24/08/2001, art. 11 e 12; Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 8°; Lei n°
8.212/91, artigo 32, Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999 (com redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003), art. 225, § 22.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO
INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA

Neste ponto, tendo a contribuinte repisado as alegações da defesa inaugural sem
juntar nenhum novo elemento de prova, peço vênia para transcrever excertos da decisão
recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela
autuada e documentos acostados aos autos, in verbis:
Quanto à alegação genérica de que os valores cobrados nos meses de janeiro a
dezembro de 2004 foram indevidos, tendo ocorrido a abusiva inclusão de valores sobre
os quais não incide contribuição previdenciária, e, quando devidos, foram devidamente
declarados pela autuada, tem-se também que a impugnante não junta nenhum
documento que possa albergar o alegado, somente as cópias de parte de folhas de
pagamento e de parte das GFIP entregues (DOC 6 e DOCS 8 a 20, fls. 390/403 e 408 a
628), desacompanhadas dos demais documentos que embasaram esses registros
(contrato de trabalho, Termo de Rescisão assinado pelo empregado, contabilidade, livro
de registro de empregados) não se prestam para comprovar o alegado, não podendo ser
passiveis de consideração. Saliente-se que esses documentos já foram objeto de análise
pela fiscalização durante a ação fiscal.
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir 'prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
(...)
Portanto, estando demonstrados, de forma lógica, os pressupostos (áticos jurídicos da
exigência fiscal, e, considerando o estorno referente ao Transportador Rodoviário
autônomo- cat. 15, não tendo a impugnante apresentado para os demais lançamentos
prova que pudesse elidi-los ou mesmo alterá-los, tem-se que a autuação em epígrafe foi
lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, na data do lançamento,
tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de
Fundamentos Legais — FLD, de fls. 14/15.
Neste diapasão, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001263/2008-20

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 636
DF CARF MF
Original